Tribunal: TJES
Processo: 5012825-87.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012825-87.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
RECORRIDO: ROMARIO DA ROCHA NASCIMENTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA.

INSCRIÇÃO NO SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA SEM CARÁTER RESTRITIVO. DANO MORAL INOCORRENTE
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5012825-87.2022.8.08.0011

Recorrente: CLARO S/A (nome retificado)

Recorrido: ROMÁRIO DA ROCHA NASCIMENTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CLARO S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o portal “SERASA LIMPA NOME” não realiza atividade de cobrança, mas tão somente apresenta as dívidas que estão em aberto para negociações, sem a inclusão de qualquer restrição creditícia;
b)
ausência de falha na prestação do serviço e tampouco cobrança indevida ou de forma vexatória, não se falando em indenização por danos morais;
c)
a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se é devida a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de suposto apontamento do nome do recorrido no “SERASA LIMPA NOME”.

O juízo de piso condenou a parte recorrente a pagar ao recorrido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, em decorrência do apontamento existente no “SERASA LIMPA NOME”.

Entrementes, ao analisar os autos, entendo que a sentença de 1º grau merece reforma, com o afastamento da condenação da parte recorrente ao pagamento de danos extrapatrimoniais, isto porque a mera anotação de dívida na plataforma do “SERASA LIMPA NOME” não constitui dano moral
in re ipsa
, inexistindo divulgação das informações a terceiros.

Com efeito, o apontamento informado pela parte recorrida no ID 6209993 foi inserido apenas na plataforma do “SERASA LIMPA NOME”, com o fito de viabilizar a renegociação da suposta dívida entre consumidor e credor, não constituindo cadastro público capaz de impedir novas contratações, e por conseguinte, não configura negativação da dívida, pois verificada apenas mediante acesso exclusivo do consumidor, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceiros. Nesse sentido:

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Inscrição no programa "SERASA LIMPA NOME" não configura negativação da dívida, já que verificada apenas mediante acesso exclusivo do consumidor, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceir
os - Dano moral não configurado. Recurso Improvido
. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001397-33.2022.8.26.0220; Relator (a): Wallace Gonçalves dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Guaratinguetá - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NET DIGITAL, RESTANDO A AUTORA INADIMPLENTE. RÉ QUE NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, NÃO HAVENDO PROVA DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CADASTROS DE INADIMPLENTES. "SERASA LIMPA NOME" NÃO CONFERE PUBLICIDADE A TERCEIROS.
AFASTAMENTO,
IN CASU
, DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1025810-22.2021.8.26.0002; Relator (a): Marina San Juan Melo; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 23/06/2023; Data de Registro: 24/06/2023).

Além do mais, ainda que se trate de relação consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, caberia ao consumidor/recorrido a comprovação do fato constitutivo de seu direito, ou seja, que o
apontamento existente no “SERASA LIMPA NOME” lhe causou prejuízos, impossibilitando-o de novas compras ou contratações, o que não ocorreu (a parte recorrida apenas alega em sua peça de ingresso que foi impedido de contratar um cartão de crédito junto a uma instituição bancária em decorrência do indigitado apontamento, mas nada comprovou nesse sentido, limitando-se a meros argumentos).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CLARO S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido indenizatório de danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios à parte recorrente, vez que restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)